Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006940-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO - CPF: 919.342.908-82 (AGRAVANTE), ANA SUELI DALBEM DE SOUSA - CPF: 345.964.021-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO (CARTEIRA HIPOTECÁRIA) – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO HABITACIONAL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – INOVAÇÃO E TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E À PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 507 E 508 DO CPC – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA CONDENAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em sede de cumprimento de sentença, é absolutamente vedada a inovação argumentativa ou a reabertura de discussões sobre encargos contratuais que não foram oportunamente impugnados na fase de conhecimento, sob pena de ofensa frontal aos institutos da preclusão e da coisa julgada material (
arts
. 507 e 508 do CPC) e ao princípio da segurança jurídica.

Constatado que a tese referente à suposta ilegalidade na cobrança do seguro habitacional não foi objeto da
ação revisional e dos embargos à execução
originários, e, por consequência, não compõe o comando do acórdão exequendo transitado em julgado, revela-se correta a decisão
do juízo
a quo
que rejeita a impugnação visando à exclusão de tal encargo.

A memória de cálculo apresentada pelo exequente deve guardar estrita obediência aos parâmetros fixados no título executivo judicial. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta como sucedâneo de nova ação de conhecimento para introduzir teses de defesa tardias, fulminadas pela preclusão temporal e consumativa.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1006940-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

OLÍMPIO JOSÉ DE SOUSA FILHO e ANA SUELI DALBEM DE SOUSA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OLÍMPIO JOSÉ DE SOUSA FILHO
e
ANA SUELI DALBEM DE SOUSA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
o
0006555-59.2002.8.11.0041, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados no tocante à inclusão do seguro habitacional nos cálculos da dívida.

Inicialmente, convém relatar que na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula hipotecária vinculada a financiamento imobiliário.

A controvérsia recursal cinge-se à irresignação dos executados quanto à manutenção do valor referente ao 'seguro habitacional' no cálculo da dívida, sustentando a ilegitimidade do banco agravado para a cobrança do referido encargo, sob o fundamento de que o prêmio seria devido exclusivamente à seguradora, e não à instituição financeira, reputando indevida e abusiva sua inclusão no montante exequendo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, argumentando que o seguro habitacional foi incluído indevidamente na base de cálculo da execução.

Alegam que a sentença do processo de conhecimento não determinou tal inclusão e que o Banco exequente não é o credor do prêmio do seguro, mas sim a seguradora.

Aduzem que a cláusula que transfere esse ônus é abusiva e onera o consumidor, violando o CDC.

Apontam a urgência da medida diante do risco de expropriação de bens e da possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, como apreensão de CNH e passaporte.

Requerem a antecipação da tutela recursal para excluir a exigência do "seguro habitacional" do cálculo e, ao final, o provimento do recurso (
I
d. 347116873).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 347164895).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
20
/
02
/
202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

347672372
.

Na contraminuta,
o Banco Bradesco argumenta, fundamentalmente, a ocorrência de preclusão e a ofensa ao instituto da coisa julgada.

A instituição financeira sustenta que os agravantes buscam rediscutir o mérito da ação na fase executiva, ressaltando que quaisquer supostas irregularidades na cobrança do seguro deveriam ter sido arguidas oportunamente durante o processo de conhecimento.

O agravado defende que a alteração dos cálculos nesta etapa processual é incabível, pois a matéria já se encontra acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, devendo ser respeitado o princípio da segurança jurídica.

Para reforçar sua fundamentação, a peça colaciona entendimentos jurisprudenciais que vedam a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento em sede de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso
, garantindo-se a manutenção integral da decisão proferida em primeira instância
(
I
d.
353973374
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se, na origem, de
ação de execução hipotecária
ajuizada pelo
Banco Bradesco
S
/
A
em face de
Olímpio Jose
d
e Sousa Filho

e

Ana Sueli
Dalbem

d
e Sousa
, ora agravantes
, a qual tramitou em apenso a uma
ação revisional de contrato e aos respectivos embargos à execução
.

O litígio central envolveu a discussão acerca da validade de cláusulas de um contrato de mútuo imobiliário atrelado à Carteira Hipotecária.

Após o regular trâmite processual, a condenação definitiva, consolidada por esta Corte Estadual no julgamento dos Recursos de Apelação Cível no 107140/2007 e no 107141/2007, estabeleceu os exatos contornos do título executivo judicial.

A coisa julgada material determinou: a manutenção das taxas de juros originais pactuadas (afastando a pretendida limitação a 10% ao ano); a legalidade do uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária; a validade do prévio reajuste do saldo devedor para a posterior amortização da parcela; e, como única vitória dos mutuários, a proibição absoluta da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, a fim de afastar a capitalização de juros
(anatocismo), ordenando que o recálculo da dívida ocorra de forma linear (juros simples), autorizada a compensação de eventuais valores pagos a maior no saldo devedor.

É contra a decisão proferida na atual fase de cumprimento desta sentença que se insurgem os agravantes.

Alegam, em sua impugnação, a existência de suposta cobrança indevida a título de seguro habitacional inserida nos cálculos de liquidação apresentados pela instituição financeira, requerendo sua exclusão.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"Vistos etc.

A sentença
não reconheceu indevido o valor do seguro habitacional
,
o qual faz parte integrante do contrato, de modo que seu valor deve sim constar do recálculo
, pelo que, neste ponto,
rejeito a impugnação retro
.

Quanto ao item 2 da impugnação, necessário destacar que no caso de ser acionado seguro, a seguradora é quem paga ao banco, pelo que rejeito a impugnação.

Por fim, quanto a impugnação constante do item 3, de fato não houve manifestação adequada do perito, já que questionada data da correção.

Assim, intime-se o perito nomeado para, em 30 (trinta) dias, prestar os necessários esclarecimentos, indicando se no cálculo efetivado no id. 60576336, fls. 117 e
ss
, foi efetivada correção e acréscimo de juros desde o vencimento ou o pagamento de cada parcela, justiçando detalhadamente
os fator
(es) utilizado(s).

Aportando aos autos o laudo complementar, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestar.

Decorrido o prazo em questão, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação."

Ocorre que, compulsando detidamente os autos e o título executivo judicial transitado em julgado, verifica-se de plano que
a tese referente à ilegalidade ou irregularidade na cobrança do seguro habitacional jamais foi objeto de debate na fase de conhecimento, tampouco compõe o comando do acórdão exequendo
.

A fase de cumprimento de sentença é o momento processual estritamente destinado à satisfação do direito já reconhecido e parametrizado nos limites do título judicial, sendo absolutamente vedada a inovação argumentativa ou a reabertura de discussões sobre encargos contratuais que não foram oportunamente impugnados na petição inicial da ação revisional ou nos embargos à execução originais.

Admitir a insurgência dos agravantes neste momento processual implicaria flagrante violação aos institutos da preclusão e da coisa julgada, previstos nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, ofendendo frontalmente o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA. ACORDO HOMOLOGADO E INADIMPLIDO.
REABERTURA DE
DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS E CLAUSULAS CONTRATUAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em
exame 1
.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questões em
discussão 2
. Há três questões em discussão: (i) concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e às pessoas físicas; (
ii
) cerceamento de defesa pelo não acolhimento de laudo contábil apresentado na fase de cumprimento de sentença; (
iii
) omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e de inadequação do valor da causa. III. Razões de
decidir 3
. A pessoa jurídica demonstrou inatividade econômica, débitos fiscais e títulos protestados, preenchendo o requisito exigido pela Súmula 481/STJ. 4. Os sócios apresentaram documentação que comprova situação de hipossuficiência. 5. A sentença homologatória de acordo transitada em julgado impede rediscussão posterior de encargos contratuais originários, conforme
arts
. 502 a 508 do CPC. 6. O exame de planilhas e laudos contábeis não altera os parâmetros fixados em acordo homologado por sentença transitada em julgado, sendo incabível sob pena de violação à coisa julgada. 7. As preliminares de inépcia da inicial e de valor da causa não podem ser suscitadas após o trânsito em julgado da sentença homologatória, pois operou-se a preclusão. IV. Dispositivo e
tese 8
. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica e seus sócios podem ser beneficiários da justiça gratuita, quando comprovada a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência ou da
continuidade da atividade empresarial. 2.
A coisa julgada formada sobre sentença homologatória de acordo impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de encargos contratuais não ressalvados no pacto
. 3. A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão de vícios formais da inicial ou do valor da causa após o trânsito em julgado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344811820258110000, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

A instituição financeira exequente, ao elaborar a memória de cálculo, tem o dever de ater-se aos comandos da decisão transitada em julgado.

Como não houve qualquer deliberação judicial prévia e definitiva determinando a exclusão ou a revisão do prêmio do seguro habitacional, sua manutenção na planilha de evolução do débito encontra-se regular.

A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a servir como sucedâneo de nova ação de conhecimento para introduzir teses de defesa tardias, de modo que a matéria arguida pelos mutuários se encontra fulminada pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026